Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENSINO PÚBLICO INFANTIL. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA). PEDIDO LIMINAR PARA AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA POR EQUIPE ESPECIALIZADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL BÁSICO. ENCAMINHAMENTO PARA CLASSE ESPECIAL. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. A educação é um direito fundamental de todos, garantido pela Constituição Federal em seu artigo 205, e dever do Estado.
2. O dever de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência decorre de expressa disposição constitucional (artigo 208, inciso III, CFRB/88), assim como o modo de efetivação dessa garantia.
3. O ensino fundamental obrigatório terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino, conforme art. 32, inc. I e § 2o, ambos da Lei Federal no 9.394/96.
4. Se o legislador constituinte estabeleceu discricionariamente a ordem das preferências das políticas públicas que possam produzir a redução das desigualdades sociais, não cabe ao administrador público, a pretexto de exercício do seu poder discricionário, superar a hierarquia constitucional, mas render-se a ela.
5. Recurso conhecido e provido.